Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702536-68.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ERNANE DOS SANTOS, GILSON FERNANDO DOS SANTOS, DILSON DOS SANTOS, DILSON GABRIEL PADILHA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. FORO ONDE DEVE SER PRODUZIDA A PROVA OU DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ART. 53, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia consiste na análise da competência do juízo do Distrito Federal e Territórios para julgar ação de produção antecipada de prova ajuizada por autor residente em outro Estado. 2. A questão envolve a organização jurídico-administrativa da Justiça do Distrito Federal e, notadamente, a relação fática e jurídica firmada entre as partes. Registre-se que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, nos termos do § 2o do art. 381 do CPC. 3. O tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. 4. A escolha aleatória da parte, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em um ou em outro tribunal inviabiliza a adequada prestação jurisdicional, bem como impacta diretamente à coletividade no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno. 5. O pedido de produção antecipada de prova que busca obter da instituição financeira ré a documentação necessária para a apuração do montante eventualmente devido por ocasião da sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 não é da competência dos órgãos jurisdicionais deste Tribunal quando a parte processual e/ou a relação originária não tiver relação com o Distrito Federal, sob pena de inviabilizar a atividade jurisdicional desta Corte de Justiça, ante os seus parcos recursos orçamentários. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão de declínio da competência. Os recorrentes apontam violação ao artigo 46 do Código de Processo Civil, alegando ser relativa a competência territorial, não cabendo ao juiz dela declinar de ofício. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ e deste egrégio Tribunal. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, OAB/GO 46.003 e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA, OAB/GO 47.429 (ID Num. 48649776 - Pág. 14). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID Num. 49733126 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 46 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados dos recorrentes, JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, OAB/GO 46.003 e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA, OAB/GO 47.429. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017